Tribunal: TJDFT
Processo: 0749285-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
3. Conforme entendimento do STJ, o art. 85, § 7o, do CPC, isenta a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios apenas em casos de precatórios, sendo inaplicável ao regime de Requisição de Pequeno Valor (RPV). 3.1 Não há que se falar de afetação pelo Tema Repetitivo n. 1.190, porquanto a suspensão do processamento dos recursos é relativa apenas aos Recursos Especiais e Agravos em Recursos Especiais na segunda instância e/ou no Superior Tribunal de Justiça, não afetando o trâmite do presente agravo de instrumento.
4. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração quanto à não análise do disposto no art. 1o-D da Lei n. 9.494/97 se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio sobre o ponto, qual seja, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento. Incabível inovação recursal em embargos de declaração.
5. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
6. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos recursos especial e extraordinário.
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.